Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 257 DO STJ. APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE DO EVENTO DANOS. ACUMULO DE INDENIZAÇÕES ALÉM DO MÁXIMO LEGAL. INCABÍVEL. DANO MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com indenização a título de danos morais.
2. Nos termos do Enunciado no 257 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
3. O Superior Tribunal de Justiça jugou sob a sistemática dos recursos repetitivos o Tema no 898, Enunciado no 580 de Súmula, em que restou assentado que “A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”.
4. Nos casos em que a invalidez permanente, decorrente do mesmo acidente, atingir tanto membro superior quanto inferior o valor indenizatório pode chegar ao máximo indenizatório previsto em lei. Precedentes desta Corte.
5. A negativa administrativa do pedido indenizatório não se mostra apta a ensejar reparação a título de danos morais, porquanto se trata de mero dissabor da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresenta potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada. Precedente deste Tribunal.
6. Quando acolhida a pretensão inicial do segurado, em valor diverso do pleiteado, tem-se a hipótese de sucumbência recíproca, sendo devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Precedentes deste Tribunal.
7. Negou-se provimento aos recursos.